Tribunal: TCU
Processo: 001.850/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para fornecimento, por demanda, de água mineral natural, sem gás,acondicionada em garrafão plástico de 20 litros, bem como a aquisição de vasilhame de 20 litros em polipropileno, polietileno ou policarbonato, para reposição de garrafões avariados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Guilherme Bonach Daher (peça 1, datada de 27/1/2020), em face de supostas irregularidades constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 3/2020, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (Distrito Federal e Tocantins), o qual tem por objeto " a contratação de empresa para fornecimento, por demanda, de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico de 20 litros, com lacre de segurança personalizado pelo fabricante, sem avarias, devidamente aprovado pelo órgão de fiscalização e controle, mediante regime de comodato, em polipropileno, polietileno ou policarbonato, bem como a aquisição de vasilhame de 20 litros em polipropileno, polietileno ou policarbonato, para reposição de garrafões avariados ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicados a representação e o pedido de concessão de medida cautelar formulado, por perda de objeto; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e ao representante, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.